Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730506-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO BARRETO DE SANTANA, WALMIR NAVES COCO, MARIA MAURIZETE TEIXEIRA COCO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0715309-50.2020.8.07.0001, na fase de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, rejeitou tese de incompetência do juízo, determinou a inversão do ônus da prova e fixou parâmetros de cálculos para serem observados por perito judicial, caso ocorra a comprovação de que a parte Agravada possua direito ao recebimento do diferencial objeto da demanda. Defende o agravante, em síntese, a competência da Justiça Federal, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, a modificação do termo inicial de juros moratórios e a não incidência do CDC. Informa que se trata de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, na qual se questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) no reajuste das cédulas de crédito rural. Afirma que a competência é absoluta, pois envolve interesse da União e do BACEN, o que implica na remessa dos autos para a Justiça Federal. Pontua, caso afastada a preliminar de incompetência, que deve haver litisconsórcio passivo necessário, devendo ser incluídos no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal. Sustenta que, quanto aos juros de mora, a aplicação deve ser feita nos moldes definido pelo REsp 1.370.899/SP, ou seja, a partir da citação. Alega a não incidência do CDC ao presente caso. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar o r. decisum, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 18781879). É a síntese do que interessa. Decido. Como relatado, trata-se na origem de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravante de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que a d. magistrada rejeitou a tese de incompetência do juízo, determinou a inversão do ônus da prova e fixou parâmetros de cálculos para serem observados por perito judicial, caso ocorra a comprovação de que a parte Agravada possua direito ao recebimento do diferencial objeto da demanda, com os seguintes fundamentos, in verbis: ““(...). Recebida a liquidação provisória no Id no 64063793. Manifestação do executado no Id no 65437351. Alega o requerido, preliminarmente, que os autos devem ser suspensos em face do RE - RG 870.947/SE; que a competência para julgar o feito é da Justiça Federal e que houve abuso do autor na eleição do foro. No mérito, apontou causas de redução, pugnou pela não inversão do ônus da prova não sendo aplicado aos autos do CDC, fez considerações acerca do prazo de guarda de documentos e da fixação dos honorários advocatícios. Petição do requerido no Id n° 66048827, afirmando que houve abatimento da Lei n° 8.088/90. Juntou documentos. Em resposta, a parte autora afastou as alegações do banco e requereu a apresentação de Slips, Id n° 68414756. Este o relatório. Fundamento e Decido. I - REPERCUSSÃO GERAL RE n° 870.947/SE Deixo de suspender o feito em face do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF, vez que o recurso transitou em julgado no dia 03/03/2020, não se aplicando o disposto no art. 1.035, §5a do CPC. II – COMPETÊNCIA Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Ademais, a hipótese vertente diz respeito A LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. A propósito, esse entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). III – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de, em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da liquidação apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, podendo o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. VII – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Conforme destacado no paradigma do REsp no 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015, a jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos de Cédulas de Crédito Rural. (...) Ante o exposto nomeio como perito do Juízo Marcelo Duarte, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), observado o acórdão do RESP n° 1319232- DF. Assevero que o juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994 (REsp n° 1.370.899/SP), estando os demais parâmetros devidamente delineados no acórdão. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários.(...)” Com efeito, o agravante limita-se na alegação de perigo de dano irreparável e prejuízos financeiros com a manutenção do ato decisório. De outro lado, não vejo no processo principal a proximidade do pagamento ou sequer ordem para constrição de algum bem do agravante, vez que, em verdade, tão somente restou indicada a realização de perícia contábil, com nomeação de perito, para apuração do crédito do agravado. Sendo assim, não se releva razoável o deferimento da suspensão, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Além do mais, as questões inerentes ao mérito da demanda principal e aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre a alegação de competência da Justiça Federal, a ação foi ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, não atraindo a regra do art. art. 109, I, da Constituição Federal. No mais, a hipótese vertente diz respeito ao cumprimento provisório de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido, segue julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Não comporta conhecimento o pedido de suspensão da execução inexigibilidade do título judicial, pois a matéria não foi objeto de apreciação na instância de origem, representando nítida inovação recursal, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR). 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS). 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. (TJDFT, Acórdão n. 1190106, AGI 0708158-70.2019.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 31 de julho de 2019). Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator